Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DO DÉBITO. ENCARGOS DA MORA. PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
1. O depósito judicial do valor do débito não isenta o devedor dos encargos da mora previsto no título executivo, sem prejuízo da atualização monetária e juros remuneratórios de responsabilidade da instituição financeira. Tema 677/STJ.
2. Deu-se provimento ao recurso.